Tribunal: TJDFT
Processo: 0742653-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742653-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO PINHEIRO PEREZ AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO PINHEIRO PEREZ (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A., processo n. 0728150-03.2022.8.07.0003, na qual deferiu a liminar. Inconformado, o requerido recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao requerido/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas a declaração acostada. Impende ressaltar o recorrente não acostou nenhum comprovante de renda apto a comprovar a alegada hipossuficiência. In casu, não se pode desconsiderar que se trata de contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 46.990,00, no inclusive com entrada de R$ 14.000,00 (ID 138566910 dos autos de origem), o que, em princípio, contradiz alegada hipossuficiência. Com a devida vênia, mas, a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, fazendo-se necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, tal como aqueles utilizados por ocasião do financiamento do veículo, bem como sua última declaração de imposto de renda (2021/2022), assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator